Tribunal: TJDFT
Processo: 0709064-95.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇÃO. PRESENÇA DE CRIANÇA. MAJORAÇÃO DA PENA BASE. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou o ora apelante como incurso nas penas do artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, em regime inicial semiaberto.
2. A questão submetida a esta Corte, na forma deduzida no apelo, consiste em definir se a prática do crime de roubo na presença de crianças constitui fundamento idôneo para exasperação da pena base e se no caso dos autos esta Circunstância se afigura demonstrada, de modo a justificar a majoração fixada pela sentença.
3. As circunstâncias do delito, idôneas à exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, com respaldo no art. 59 do CP, dizem respeito aos elementos acessórios ou incidentais do crime, aqueles que, conquanto não componham a infração penal, tendem a influenciá-la em sua gravidade, de que são exemplo, o estado de ânimo do agente, o local da ação criminosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir.
4. A prática do delito à vista ou na presença de crianças e adolescentes constitui fundamento idôneo para a majoração da pena base, tendo em vista o evidente abalo emocional a que são submetidos, mormente quando caracterizado o crime por meio de violência e grave ameaça. Precedentes.
5. No caso dos autos, há relevantes elementos a respaldarem o fundamento invocado na sentença, no que concerne à presença de crianças no momento e local em que realizado o crime.
6. Recurso conhecido e não provido.